Tribunal: TJES
Processo: 5013878-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013878-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA GONCALVES DA CUNHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ESTELIONATO CONTRA IDOSO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Em se tratando de indeferimento de produção de prova inócua ao deslinde do feito, não se cogita de cerceamento de defesa, cabendo lembrar que o reconhecimento de nulidade depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo paciente.

2. Deve ser destacado, ainda, que a autoridade coatora, enquanto destinatária da prova, decide a respeito da necessidade de realização das diligências a serem eventualmente empreendidas.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013878-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE MARIA GONCALVES DA CUNHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARCO ANTONIO JAGER - ES18094-A

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado, em causa própria, por
JOS
É
MARIA GON
Ç
ALVES DA CUNHA
, denunciado pela suposta prática do crime de estelionato contra idoso, em continuidade delitiva (art. 171, §4º, n/f art. 71, ambos do CP), alegando que vem sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que teria indeferido pedido de realização, pela Polícia Civil (Perícia Oficial), de exames periciais contábeis e financeiros entre as contas bancárias da suposta vítima e a sua, deferindo, todavia, que a perícia fosse realizada por peritos particulares.

Argumenta o impetrante/paciente, que, “
havendo peritos oficiais, são estes que devem realizar a per
í
cia, e não peritos particulares pagos, nomeados pelo juízo, com base em outras fundamentações não abarcadas pelo devido processo legal e sem comprovação processual durante a instrução criminal
”.

Aduz que “
a inobservância do devido processo legal causa prejuízo jurídico e financeiro ao impetrante, e coloca em risco a sua liberdade de locomoção, pela insuficiente da sua defesa, a qual deixa de ser ampla pela restrição imposta
”.

Busca, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja deferida, liminarmente, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do presente

habeas corpus
, “
determinando a não emissão das intimações dos peritos particulares e das partes, enquanto não finalizado o julgamento deste em todas as instâncias do poder judiciário
”.

No mérito, requer a concessão da ordem para “
tornar sem efeito a decisão judicial que negou vigência tácita ao artigo 159, § 1º do CPP e determinou perícia particular, sem justa causa comprovada nos autos durante a instrução criminal
”, e, via de consequência, requer “s
eja determinada a realização da perícia já deferida pelo juízo, porém a ser efetivada por peritos oficiais criminais contábeis do Quadro Organizacional do Departamento de Criminalística da Superintendência de Polícia Técnica, vinculada a SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, órgão integrante da Polícia Civil
”.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que nos anos de 2016 e 2018, em dia e horários não especificados nos autos, nesta Capital, o paciente e o corréu Rafael Mendes Wolkart, agindo em comum acordo e em comunhão de vontades, obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da pessoa de Eniete Ferreira Ramos, idosa de 74 (setenta e quatro) anos de idade à época dos fatos, induzindo e mantendo a mesma em erro, mediante ardil.

Pois bem.

Examinando detidamente os presentes autos, tenho que a ação constitucional deve ser denegada.

De fato, o pedido de realização pela autoridade policial de perícia técnica oficial foi fundamentadamente indeferida pela autoridade apontada como coatora (id. 6679205), nos seguintes termos:

“(...) Não obstante, a ofendida contava com setenta e quatro anos na época dos fatos, incidindo, pois, a regra prevista no artigo 171, §5º, IV, do CP, razão pela qual a representação da vítima é prescindível nesta ação penal.

Em relação ao requerimento da Defesa do acusado José Maria, às fls. 620, de realização de exames periciais contábeis e financeiros, entendo que, em prol do princípio da ampla defesa, não há óbice ao seu deferimento, no sentido de produzir a prova requerida.

A despeito disso, há entraves para que a referida perícia seja realizada pela Polícia Civil, notadamente porque o presente feito possui como vítima pessoa idosa e necessita de celeridade processual, sendo de sabença que a Polícia Civil possui precária estrutura para atender de forma eficiente e rápida todos as demandas judiciais, o que, certamente, causará atraso na marcha processual desta ação penal
.

Assim,
defiro em parte
o referido pedido,
denegando
, somente, que a prova seja realizada pela Polícia Civil deste estado. (...)”

Assim, verifica-se que a decisão proferida encontra-se irretocavelmente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo que cogitar-se de cerceamento de defesa.

O indeferimento da realização da pretendida perícia mostrou-se correto, eis que a produção da referida prova, pelo motivo destacado na decisão atacada, era mesmo evidentemente impertinente.

Cumpre destacar, ainda, que a autoridade tida como coatora, enquanto destinatária da prova, decide a respeito da necessidade de realização das diligências a serem eventualmente empreendidas.

Conforme a orientação do STJ, o Juiz tem ampla capacidade de formar o seu convencimento a partir de elementos de prova constantes dos autos, sejam eles oficiais ou particulares, sendo que disso não resulta qualquer prejuízo à Defesa, que pode contestar o seu conteúdo antes da sentença.

Em resumo, o não acolhimento do pedido referente a mencionada diligência, encontra-se de fato impecável, tendo sido bem fundamentado, devendo-se ponderar não ter sido demonstrado qualquer tipo de prejuízo à defesa do paciente, diante da não produção da prova requerida.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do remédio heroico.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.